Tribunal: TJSP
Processo: 1078607-16.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta por Arthur da Silva Souza contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de ato administrativo c.c. indenização por danos morais, ajuizada contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, visando à nulidade de ato que o

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta por Arthur da Silva Souza contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de ato administrativo c.c. indenização por danos morais, ajuizada contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, visando à nulidade de ato que o excluiu de concurso público para Soldado PM de 2a Classe e indenização por danos morais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a legalidade da exclusão do apelante do concurso público na fase de investigação social e (ii) a possibilidade de indenização por danos morais.
III. Razões de Decidir
3. A exclusão do apelante foi baseada em condutas de familiares, sem indícios de participação do apelante em práticas ilícitas, violando o princípio da intranscendência da pena. 4. A investigação social não apresentou elementos concretos contra a conduta do apelante, sendo desproporcional sua exclusão do certame.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido em parte. Ato administrativo anulado, reintegrando o apelante ao certame. Indenização por danos morais indeferida. Tese de julgamento: 1. A exclusão de candidato com base em condutas de terceiros viola o princípio da intranscendência. 2. A ausência de elementos concretos contra o candidato torna desproporcional sua exclusão.